Tribunal: TJMT
Processo: 1013088-37.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013088-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[STELLA CRISTTINA QUEIROZ - CPF: 032.181.256-50 (ADVOGADO), MARCOS LEANDRO PEDROSO DE MORAIS - CPF: 372.468.978-01 (ADVOGADO), ANNUAR HATUM - CPF: 052.459.402-30 (AGRAVANTE), STELLA CRISTTINA QUEIROZ - CPF: 032.181.256-50 (AGRAVADO), M. C. B. Q. - CPF: 157.627.706-21 (AGRAVADO), BRUNA BARBOSA PIMENTA - CPF: 111.889.436-77 (AGRAVADO), NATALIA BARBOSA PIMENTA - CPF: 111.888.906-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Impugnação à Penhora. Excesso de Execução. Não Evidenciado.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou impugnação à penhora em Execução de Título Extrajudicial e não reconheceu o excesso de execução sustentado pelo Executado.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de execução que justifique a adequação do valor do título exequendo e da penhora.

III.
Razões De Decidir

3. A Execução de Título Extrajudicial lastreado em contrato deve observar estritamente os termos pactuados, nos limites de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos pelo ordenamento processual.

4. No caso, os Exequentes buscam o recebimento do crédito nos exatos limites do título executivo, o qual define que parâmetros de atualização da dívida deve considerar a cotação da arroba do boi praticada na data estipulada em contrato e não aplicar a cotação atual da arroba do boi, sob pena de modificar unilateralmente o título executivo.

5. A incidência de encargos legais decorrentes da mora, tais como juros e correção monetária, não configura, por si só, excesso de execução, por se tratar de consectários legais inerentes ao inadimplemento da obrigação

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A incidência de encargos legais decorrentes da mora, tais como juros e correção monetária, não configura, por si só, excesso de execução, por se tratar de consectários legais inerentes ao inadimplemento da obrigação.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 783.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013088-37.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Annuar Hatum
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 0010575-19.2016.8.11.0004
proposta por
Gilson Barbosa de Freitas e outros,
rejeitou a impugnação à penhora.

O Agravante alega ocorrência de excesso de execução, sob o argumento de que houve interpretação equivocada do título executivo quanto à data da conversão das arrobas de boi. Ressalta que deve ser aplicada a cotação atual e não aquela correspondente à data do vencimento da obrigação contratual.

Sustenta cobrança indevida de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

Requer o provimento do Recurso e o reconhecimento do excesso de execução. Alternativamente, pleiteia a redução da penhora.

O Agravante não formulou pedido liminar (Id. 282822851).

Os Agravados foram intimados e deixaram de apresentar contraminuta (Id. 288668368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Annuar Hatum
em virtude da decisão que rejeitou a impugnação à penhora na Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por Gilson Barbosa de Freitas, já falecido, sendo posteriormente substituído pelos herdeiros
Stella Cristtina Queiroz e outros.

A Execução está lastreada em Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel rural denominado “Fazenda Vale Encantado”, situada no Município de Torixoréu/MT, com área total de 521,0986 hectares, objeto da matrícula n. 70.926, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

O valor ajustado entre as partes para aquisição do imóvel foi de R$ 1.577.210,40 (um milhão, quinhentos e setenta e sete mil, duzentos e dez reais e quarenta centavos), dividido em três parcelas, sendo a última no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), deveria ser quitada em 13/01/2016, por meio da conversão do montante em arrobas de boi gordo, com base na cotação à vista praticada pelos frigoríficos Friboi (Barra do Garças/MT) e Mataboi (Rondonópolis/MT). Em razão do inadimplemento dessa última parcela, foi proposta a Execução.

Citado, o Agravante não efetuou o pagamento do débito, o que ensejou a constrição de bens mediante penhora.

No curso da Execução, os Agravados apresentaram planilha atualizada da dívida, com incidência de juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios e requereram a substituição da penhora pelo imóvel objeto do Contrato. O pedido foi deferido.

Em seguida, o Agravante não concordou com o valor e impugnou à penhora. Alegou excesso de execução, sob a tese de que ocorreu a incidência indevida de consectários legais sobre o valor do débito exequendo e que esses acréscimos não estavam previstos no título executivo.

Além disso, mencionou que o Contrato previu a atualização do débito com base na cotação da arroba de boi e, por conseguinte, apresentou planilha com o valor que entendia devido.

A impugnação foi rejeitada. A Juíza singular consignou que os cálculos apresentados pelos Agravados respeitaram os termos contratuais, especialmente quanto à cotação da arroba de boi na data de vencimento da obrigação (13/01/2016), sendo apurado o valor de R$ 984.972,91 (novecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), correspondente a 7.614,2 arrobas, ao valor unitário de R$ 129,36 (cento e vinte e nove reais e trinta e seis centavos) por arroba.

Destacou que a planilha do Agravante estava atualizada com base na cotação atual da arroba do boi, enquanto o valor do débito, nos termos do Contrato, deveria ser apurado considerando a cotação vigente em 2016.

Inconformado, o Agravante interpôs o Recurso, no qual reitera a tese de excesso de execução. Ressalta que houve interpretação equivocada do título executivo e que deve ser aplicada a cotação atual e não aquela correspondente à data do vencimento da obrigação contratual.

Sustenta cobrança indevida de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

Entretanto, não assiste razão ao Agravante.

O título executivo extrajudicial formado pela Escritura Pública de Compra e Venda tem eficácia probatória quanto às obrigações ali avençadas. Nesse contexto, a Execução deve observar estritamente os limites objetivos do contrato, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a Execução deve ter por base título líquido, certo e exigível.

No caso, não há margem para interpretação diversa. O contrato é claro ao estipular que o pagamento da última parcela será pela cotação do preço à vista do dia 13/01/2016, tendo por base o preço da arroba nos frigoríficos Friboi, em Barra do Garças/MT, e Mataboi, em Rondonópolis/MT.

A pretensão do Agravante de aplicar cotação diversa da contratada, qual seja, a cotação atual da arroba, implica modificação unilateral do título executivo, o que não é permitido.

Além disso, o critério de conversão foi previamente estipulado e aceito por ambas as partes na celebração no negócio, razão pela qual não pode ser modificado.

Neste contexto, não há falar em excesso de execução.

Vale ressaltar que a planilha apresentada pelos Agravados contempla a atualização do débito mediante a aplicação dos encargos legais incidentes desde o vencimento da obrigação (14/01/2016), tais como correção monetária e juros moratórios e, também, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), em razão do não pagamento do título após a citação.

Esses acréscimos constituem efeitos legais da mora e decorrem diretamente da inércia do devedor, razão pela qual sua inclusão na planilha de cálculo, de igual forma, não caracteriza excesso de execução.

Assim, não há razões para readequar o valor executado, tampouco reduzir a penhora.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025